Tribunal: STF
Processo: HC 252233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias judiciais negativas. Fundamentação idônea. Proporcionalidade. Bis in idem não verificado. Inovação recursal: impossibilidade. Ilegalidade manifesta: Ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, formalizado em favor do recorrente, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em debate consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena imposta ao paciente, com especial atenção ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, à inexistência de bis in idem e à possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    5. Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como em razão da preponderância do art. 42 da Lei n° 11.343, de 2006.



    6. Também não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de bis in idem na consideração da quantidade de drogas.



    7. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a questão suscitada, apenas quando da interposição de agravo regimental, configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CP, art. 59; Lei 11.343, de 2006, art. 42.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2022; HC nº 863.84/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/10/2005; RHC nº 127.533/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/09/2015.